Tribunal: TCU
Processo: 025.633/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
acórdão até a do efetivo recolhimento...", de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.633/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Naclenia Lima Silva (XXX.553.083-XX); Maria Naclenia Lima Silva - Me (04.251.624/0001-32) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Charles Goiana de Andrade (20160/OAB-CE), representando Maria Naclenia Lima Silva e Maria Naclenia Lima Silva - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.